Tribunal: TJDFT
Processo: 0748161-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748161-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HILDA ALMEIDA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra C&amp;A MODAS S.A. e BANCO BRADESCO S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando determinar aos requeridos que excluam o nome a autora dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 53302255), a autora agravante informa, preliminarmente, que foi surpreendida ao saber que sua compra houvera sido negada pela operadora de seu cartão C&amp;A VISA GOLD, cujo emissor é o Banco Bradescard (Banco Bradesco), pois seu nome se encontrava inserido no SERASA, oportunidade em que diligenciou perante a primeira requerida e obteve informação de que há um suposto “acordo” formulado com a ré relativo a débitos inadimplidos, cuja última fatura retirada fisicamente em uma das lojas da ré consta o valor de R$ 19.972,22. Aduz equivocada a afirmação de que não há prova idônea nos autos, porquanto foram juntados o registro de ocorrência na Delegacia de Polícia, reclamação no PROCON, as faturas supostamente inadimplidas, os números de protocolo com a central de atendimento bem como o documento que comprova a inscrição do nome da autora agravante no SERASA, existindo fortes indícios de que a autora foi vítima de fraude e, dessa forma, seu nome segue indevidamente negativado em órgãos de restrição ao crédito. Sustenta residir a probabilidade do direito nos documentos que evidenciam a fraude perpetrada, resultando o periculum in mora na cobrança e negativação indevidas, com graves prejuízos à honra e imagem da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar aos requeridos que excluam o nome a autora dos cadastros de inadimplentes. Sem preparo face a gratuidade de justiça deferida à autora. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, a autora agravante insiste na tutela de urgência formulada para que os requeridos sejam compelidos a retirar a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, embora carreados ao feito elementos indicativos – sujeitos a apuração em instrução judicial sob o crivo do contraditório – de possível fraude existente no negócio jurídico posto “sub judice”, a incipiente fase processual não permite formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, em sede de antecipação de tutela, a negativação do nome da agravante nos órgãos de restrição ao crédito, pois há notícia de que o valor contestado judicialmente se refere a um acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes, o que revela, a princípio, a existência de um contrato e respectivo débito concreto a ser saldado. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade dos réus pela alegada negociação fraudulenta com o intento de lesionar a demandante. Os argumentos da recorrente reclamam melhor elucidação, não permitindo formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária para sustar, in limine litis e inaudita altera pars, a negativação em cadastro de inadimplentes. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontra presente prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator